Tribunal: TJDFT
Processo: 0711228-98.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
APELAÇÃO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SER BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA NO IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA PENHORA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTRATO BANCÁRIO REGULAR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo devedor, rejeitando as teses de impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família e de abusividade na cobrança de juros remuneratórios e capitalizados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões principais em debate:
(i) verificar se o imóvel penhorado é protegido pela Lei no 8.009/1990 como bem de família;
(ii) analisar a legalidade da taxa de juros remuneratórios e da capitalização de juros prevista no contrato de cédula de crédito bancário;
III. RAZÕES DE DECIDIR
Gratuidade de Justiça 3. O benefício da gratuidade de justiça já foi concedido ao apelante na instância de origem, sendo desnecessário novo requerimento em grau recursal. Não havendo utilidade prática no pedido, carece o apelante de interesse recursal nesse ponto. Recurso não conhecido quanto ao pedido de gratuidade de justiça.
Da impenhorabilidade do imóvel 4. Para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel como bem de família, o executado deve comprovar que o imóvel é utilizado como residência própria ou da entidade familiar, conforme dispõe o art. 1o da Lei no 8.009/1990.
5. No caso, o embargante não apresentou prova suficiente de que reside no imóvel penhorado. Ademais, o endereço constante na procuração e na declaração de hipossuficiência diverge do endereço do imóvel penhorado, fato que não foi esclarecido.
6. A ausência de comprovação de que o imóvel é bem de família inviabiliza o reconhecimento da proteção legal, legitimando a penhora sobre os direitos aquisitivos do embargante. Precedente: TJDFT, Acórdão 1875527, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível.
Da legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização de juros 7. O contrato de mútuo em discussão estabelece, de forma expressa, a taxa de juros mensal de 1,59%, a taxa de custo efetivo total (CET) de 1,96% ao mês e a taxa anual de 26,69%. Conforme o Tema 234 do STJ (REsp 1.112.879/PR), a estipulação de taxa de juros acima da média de mercado é legítima, desde que prevista no contrato e salvo demonstração concreta de abusividade, o que não ocorreu no caso.
8. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura abusividade por si só, conforme os Temas 24 e 25 do STJ (REsp 1.061.530/RS). O apelante não demonstrou, de forma específica, qualquer circunstância de onerosidade excessiva ou violação à boa-fé objetiva.
9. Quanto à capitalização de juros, o contrato foi firmado após o advento da MP 2.170-36/2001 e prevê expressamente a capitalização mensal, com clareza quanto às taxas mensal e anual, atendendo à Súmula 541 do STJ. A previsão contratual é válida, regular e não abusiva.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação parcialmente conhecida e, nessa parte, desprovida
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990, art. 1o; Lei no 10.931/2004, art. 28, §1o, I; MP 2.170-36/2001; CPC, arts. 355, I, e 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 381, 539 e 541; STJ, REsp 1.112.879/PR (Tema 234); STJ, REsp 1.061.530/RS (Temas 24 e 25); TJDFT, Acórdão 1875527, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 06/06/2024.
(ic)